Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-25.2024.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007361-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO PEREIRA LIMA - CPF: 872.155.512-53 (APELANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANO PEREIRA LIMA - CPF: 791.144.822-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007361-25.2024.8.11.0003

APELANTE: FABIO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO –
RECURSO DE FABIANO PEREIRA LIMA
– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – EMPRÉSTIMO DO OBJETO AO IRMÃO – DESCONHECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA –
RECURSO DE FABIO PEREIRA LIMA
– ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDAS (APROXIMADAMENTE 14KG DE COCAÍNA E 3KG DE MACONHA, TIPO SKUNK, CONHECIDA COMO SUPERMACONHA) – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – CENÁRIO QUE APONTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DE FABIANO PEREIRA LIMA PROVIDO
, E
RECURSO DE FABIO PEREIRA LIMA PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

É devida a restituição ao proprietário do veículo, terceiro de boa-fé, quando há comprovação que ele não tinha conhecimento da utilização do bem por seu irmão para a prática delituosa.

“No caso de o bem ser de propriedade do condenado, e ser usado para a traficância de entorpecentes, deve ser confiscado, na forma dos artigos 243 da CF/1988 e 63 da Lei Antidrogas. Ao contrário disso, em caso de o bem pertencer a terceiro de boa-fé, cuja aquisição se der com recursos lícitos, sem que interesse mais ao processo, não há razão para o confisco do veículo, o que não significa contrariedade ao que foi fixado pela Suprema Corte - Tema de nº 647, justamente pelo evidente
distinguishing
” [TJDF, Autos nº 0005436-67.2020.8.07.0001 1782608].

“O entendimento adotado pela Corte de origem está de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a apreciação negativa dos vetores contidos no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza do entorpecente) justifica a exasperação da pena-base [...]” [STJ, AgRg no HC 917059 / SP].

Se as provas coletadas na instrução processual são suficientes para demonstrar que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, é descabida a concessão do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime imediatamente mais grave.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007361-25.2024.8.11.0003

APELANTE: FABIO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Fabiano Pereira Lima
e
Fábio Pereira Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em relação ao primeiro, determinou o perdimento do veículo Ford Ranger, placa PHD8F19, e, quanto ao segundo, condenou-o à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 [
tráfico de drogas majorado
].

Em suas razões recursais,
Fabiano Pereira Lima
almeja a restituição do automóvel apreendido, ao argumento de ser o legítimo proprietário do bem e terceiro de boa-fé.

A defesa de
Fábio Pereira Lima

busca:
1)
o redimensionamento da reprimenda em virtude do elevado
quantum
aplicado para majoração da pena-base;
2)
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e;
4)
a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento dos apelos, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007361-25.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Recurso de Fabiano Pereira Lima

Fabiano Pereira Lima
postula a restituição do veículo Ford Ranger, P
laca PHD8F19, ano 2017, Chassi nº 8AFAR23L3JJ028357, Renavan 01129026423, cor branca, sob a alegação de que desconhecia as intenções ilícitas de seu irmão
Fábio
, acreditando ter emprestado o carro para que ele fosse visitar a filha dele, que mora em outro Estado da Federação.

Segundo consta dos autos, o objeto da restituição foi apreendido quando da prisão em flagrante de
Fábio Pereira Lima
, irmão de
Fabiano
, que transportava, atrás do banco traseiro do passageiro,
14,780kg
(quatorze quilogramas e setecentos e oitenta gramas) de
cocaína
e
3,095kg
(três quilogramas e noventa e cinco centigramas) de
maconha
̧ do tipo skunk.

Embora na etapa extrajudicial
Fábio
tenha permanecido em silêncio, segundo o Boletim de Ocorrência nº 2024.88231, após ser abordado pelos policiais rodoviários federais, ele lhes “disse que a caminhonete é de seu irmão, Fabiano, que ficou em Rondônia e não sabe da existência da droga ou da viagem até Vitória – ES” [Id. nº 227325839 - Pág. 3].

Na audiência de instrução e julgamento, o PRF Márcio Fagner Fernandes Torres confirmou a informação de que “a caminhonete não era dele, era de um irmão, e que ele estava levando (...) para o Espírito Santo. Ele falou que, por esse transporte, ele iria receber R$ 10.000,00, mais os custos”.

Consoante disposto no artigo 243 da Constituição Federal, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado e reverterá em benefício de instituições”.

Além disso, o artigo 60, § 6º, da Lei nº 11.343/2006, prevê que: “provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua deliberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé”.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 647, com repercussão geral, nos seguintes termos: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Na hipótese, a defesa de
Fabiano
, mediante documentação anexada, demonstrou que o veículo é de sua propriedade, foi financiado junto à uma instituição financeira, está registrado em sua declaração de imposto de renda desde o ano de 2022 e tem sido pago com proventos lícitos de seu trabalho como pequeno agricultor.

N
ão obstante o carro ter sido apreendido quando era utilizado para o transporte de entorpecentes, não há
comprovação de que
o apelante
tinha conhecimento da empreitada criminosa
, tampouco que participou ou contribuiu para o cometimento do crime.

Em caso análogo, assim já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

“
No caso de o bem ser de propriedade do condenado, e ser usado para a traficância de entorpecentes, deve ser confiscado, na forma dos artigos 243 da CF/1988 e 63 da Lei Antidrogas. Ao contrário disso, em caso de o bem pertencer a terceiro de boa-fé, cuja aquisição se der com recursos lícitos, sem que interesse mais ao processo, não há razão para o confisco do veículo, o que não significa contrariedade ao que foi fixado pela Suprema Corte - Tema de nº 647, justamente pelo evidente
distinguishing
” [TJDF. Autos nº 0005436-67.2020.8.07.0001 1782608. Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. 2ª Turma Criminal. Publicação: 21/11/2023. DJe: 8/11/2023].

Desse modo, comprovado o direito do terceiro de boa-fé, o pedido de restituição deve ser acolhido.

b)

Recurso de Fábio Pereira Leite

A defesa de
Fábio Pereira Lima

busca o redimensionamento da reprimenda em virtude do elevado
quantum
aplicado para majoração da pena-base.

Na sentença condenatória, o incremento na primeira fase se deu pela exasperação da pena em 3 (três) anos, uma vez que a vetorial das circunstâncias do crime foi valorada negativamente, nos seguintes termos:

“Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína, esta de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua expressiva quantidade (14,780 kg de cocaína e 3095,85 g de maconha), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06”.

De acordo com o artigo 42 da Lei de Drogas, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (aproximadamente
14kg
de
cocaína
e
3kg
de
maconha
, tipo
skunk
, também conhecida como supermaconha, em virtude de ser mais potente) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base em 3 (três) anos, não se revelando manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, que é de 5 a 15 anos de reclusão [Precedentes STJ]. Nesse sentido:

“Apresentada fundamentação idônea para justificar o aumento da pena basilar em 3 anos e 6 meses, evidenciada na quantidade de droga apreendida - 13,5 kg de cocaína em 16 barras e 9,9 kg de maconha em 15 barras -, não há ilegalidade” [STJ. AgRg no HC 521609 MG 2019/0205331-4. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgamento em: 21/10/2019. DJE: 29/10/2019].

O apelante também busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, que foi afastado pelo juízo de origem, nestes termos:

“Convém registrar que, no caso em análise, verifica-se que não é cabível a aplicação do instituto do tráfico privilegiado ao acusado.

Conforme Relatório De Análise nº 075.2024 NI/DERF/ROO (ID 158444769), restou devidamente apurado que o denunciado
se dedica de maneira sistemática à atividade criminosa
. Além da significativa quantidade de drogas apreendidas em sua posse,
os diálogos obtidos do aparelho telefônico apreendido revelam que o réu vem praticando o crime de tráfico de drogas ao menos desde o ano de 2023 de forma reiterada
. Tais evidências indicam não apenas uma atuação contínua no comércio ilegal de entorpecentes, mas
também levantam suspeitas sobre sua participação em outras atividades ilícitas, como associação criminosa e promoção de migração ilegal
. Diante desses elementos, não há falar-se na concessão do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que a conduta do réu demonstra um envolvimento acentuado e contínuo no mundo do crime, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de menor gravidade na sua atuação delitiva”.

A dedicação do apelante às atividades criminosas está devidamente demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, uma vez que, conforme referido no
decisum
, os diálogos obtidos do aparelho celular apreendido na prisão em flagrante de
Fábio
revelam o seu envolvimento anterior não só com o tráfico de drogas, mas também com outros delitos.

No interrogatório judicial, o réu foi questionado sobre as conversas com uma pessoa de alcunha ‘Inrrolado’, em data bem anterior ao fato delituoso apurado [23/3/2023], 4 de outubro de 2023, e respondeu que “foi quando eu vim para o Brasil ano passado e já estava em uma situação difícil (...). Quando eu cheguei, eu tinha um pouco de dinheiro, uma quantia ainda para eu poder começar, foi quando eu encontrei esse senhor lá, que tinha pedido um dinheiro para mim emprestado. No começo ele não falou para que, eu também não sabia. (...) Depois que ele me contou qual era o motivo, quando eu voltei para o Brasil, que era agora em janeiro, eu continuei cobrando ele e (...) foi quando ele me falou para o que era (...). Depois ele me falou que era para comprar droga e revender, que ele ia fazer o dinheiro aumentar para mim”.

Ocorre que os diálogos contidos no Relatório de Análise nº 0.75.2024 NI/DERF/ROO evidenciam que
Fábio
tinha pleno conhecimento da atividade exercida por ‘Inrrolado’,
in verbis
:

“(...) Fábio: Meu compromisso é com você. Então você resolve com eles. Por isso está indo pra onde não deve ir. Não quero que as coisas cheguem onde isso normalmente chega.

Inrrolado: Eu sei que o Geovane vai devolver 1k ali, parece que ele comentou com os mlk da avenida, tem um outro que vou conseguir pegar de volta também, 350g
vou passando tudo pro menino lá que você pegou
.

Fábio: Se fosse qualquer pessoa no meu lugar. Já tinha dado ruim para você e você sabe disso.

Inrrolado: Se tiver que pagar com a vida, mano, eu vou fazer o quê? Não vou correr, entendeu? É até pecado falar isso também, mas já estou cheio de problema, se tiver que dá fim, eu já estou ciente disso também,
estou na caminhada um tempo também
, sei como funciona”.

Além disso, no referido relatório, consta uma conversa entre
Fábio
e Priscila, na qual eles tratam sobre a entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos, ocasião em que
Fábio
pede a quantia de setenta mil dólares para o transporte ilegal internacional,
in verbis
:

“Fábio: Oi, Priscila, tudo bom, bom dia. É o valor da viagem, normalmente é vinte mil dólares né, eu peço a metade de entrada e a metade parcelado lá dentro, só que, como o Gean falou aqui que vocês dois estão querendo ir junto,
aí pra vocês eu faço por trinta e cinco
, né, de entrada, e
o resto vocês pagam lá dentro parcelado, trinta e cinco mil
, entendeu, mas vamos fazer, eu tô fora da cidade, eu chego, acho que amanhã, aí a gente marca, eu te explico certinho como funciona, entendeu.”

Ainda há uma conversa de Fábio com alguém da alcunha ‘P.h’, em que ele confessa que distribui entorpecente para outra pessoa,
in verbis
:

“Fábio: Sim, velho, na verdade estava esperando a outra dez para chegar e não chegou,
aí conseguimos outras quatro aí,
de outro cliente
, tá ligado,
que eu distribuo para o outro cara
, aí eu vou mandar, vai aquelas quatorze, aquelas dez que eu te mandei, o ‘chá’,
mais quatro dessa aí
que eu te mandei por último
, você conhecia essa aí?”

Nesse contexto, a rejeição do pedido está justificada na dedicação do apelante às atividades criminosas, suficientemente demonstrada pelas provas amealhadas na instrução processual.

No que se refere à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado deve ser conservado, haja vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável [Precedentes do STJ: AgRg no HC 847271 / SP
[1]
].

Por outro lado, a defesa almeja a redução da pena de multa, uma vez que o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou-a em 850 (oitocentos e cinquenta) dias.

Sabe-se que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, porque embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta, como na hipótese.

Na primeira fase dosimétrica, a vetorial das “circunstâncias do crime” foi valorada negativamente, elevando-se a pena em 3 (três) anos de reclusão; assim, utilizo o referido parâmetro e adequo a pena de multa para 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6, alcançando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, de modo que fixo a pena pecuniária em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, resultando em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço dos recursos e:

1)

provejo
o apelo de
Fabiano Pereira Lima
para restituir o veículo Ford Ranger, Placa PHD8F19, ano 2017, Chassi nº 8AFAR23L3JJ028357, Renavan 01129026423, cor branca e;

2)

provejo parcialmente
o recurso de
Fábio Pereira Lima
para readequar a pena para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

É como voto.

[1]
“Ainda que a pena final seja inferior a 8 anos e seja o agravante primário, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime imediatamente mais grave, no caso o regime inicial fechado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024